Tribunal: TJMT
Processo: 1016992-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016992-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES - CPF: 050.465.321-07 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (IMPETRANTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES - CPF: 050.465.321-07 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.
NEGATIVA DE AUTORIA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
3.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO.
4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE CAUTELARIDADE.

5.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (1,327kg de substância análoga à maconha) e a notícia de que o paciente figura como réu em outras duas ações penais refletem a gravidade concreta da conduta, o desajuste social e o estado de perigo gerado pela sua liberdade e justificam, portanto, a custódia processual para acautelar a ordem pública e coibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência dos Enunciados no. 6 e 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.

Por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

3.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.

A
prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o preceito secundário da norma violada autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório.

5.
A periculosidade social do paciente impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
Cristiano do Amaral Vicente Alves
, custodiado desde 11.7.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT

homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva
.

Sustentou a
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar
,
negativa de autoria do ilícito
,
existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia
e
ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares
.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que se revogue a
constrição
ou,
subsidiariamente
, sejam estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 54071957).

Foram anexados documentos (ID 54071962 e 54071963).

A liminar foi
indeferida
(ID 54536979).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 55257474).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 56035968).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020